Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Constatada a presença de vício a ser sanado (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir o erro material verificado (fixação da sucumbência recursal) e fazer constar do dispositivo do acórdão a necessária majoração dos honorários de advogado, como preceitua o art. 85, §11, do CPC.
3. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.